Tribunal: TJMT
Processo: 1001523-13.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001523-13.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), JOSE CARLOS FLORENCIO DOS SANTOS - CPF: 806.967.671-04 (PACIENTE), CIRLENE MARIA DA SILVA LIRA - CPF: 121.570.574-39 (VÍTIMA), JOSE CARLOS FLORENCIO DOS SANTOS - CPF: 806.967.671-04 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE RECOLHIMENTO DE FIANÇA – PACIENTE HIPOSSUFICIENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA.

É ilegal condicionar a concessão da liberdade provisória ao pagamento de fiança arbitrada em descompasso com a situação econômica do réu.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
José Carlos Florêncio dos Santos
,

preso em flagrante delito por suposta autoria do crime de Posse de Arma de Fogo de Uso Restrito (art. 16, da Lei 10.826/03), e que estaria sendo submetido a coação ilegal desde que o
MM.Juízo da 3ª Vara de Barra do Bugres/MT
condicionou a restituição da sua liberdade ao pagamento de fiança no valor de
R$ 1.320,00
– APF n. 100303-53.2024.8.11.0008.

Alega-se na impetração, que o paciente não tem condições econômicas de arcar com o depósito do valor arbitrado, sem prejuízo do seu próprio sustento (Id. 199678670).

Instruiu a inicial com documentos.

Pede a concessão definitiva da ordem, para que seja afastado o pagamento da fiança como condição de concessão de liberdade ambulatorial do paciente, expedindo-se o alvará de soltura.

A liminar foi deferida pelo desembargador plantonista Rondon Bassil Dower Filho (Id. 199678173).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (Id. 200316173
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 200583745, opinou pela concessão da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, a impetrante se insurge contra a decisão que condicionou o direito de liberdade do paciente, hipossuficiente, ao pagamento de fiança.

A ordem merece ser concedida
.

O paciente foi preso em flagrante, no dia 26 de janeiro de 2024 e, em audiência de custódia, o magistrado
a quo
homologou o auto de prisão em flagrante e concedeu a liberdade provisória ao paciente, condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais) e ao dever de comunicar, ao juízo, qualquer mudança de endereço, bem como, de comparecer a todo ato para o qual fosse intimado.

Entretanto, em seu interrogatório extrajudicial o paciente declarou auferir renda mensal de R$ 3.000,00 e informou ser representado pela Defensoria Pública, cujo patrocínio se destina, tão somente, às pessoas de parcos recursos financeiros.

Pois bem. É cediço que a exigência de fiança à pessoa sabidamente incapaz de quitá-la viola o disposto no artigo 3º, incisos III e IV, da Constituição Federal. Assim, o estabelecimento de fiança para pessoas carentes de recursos financeiros configura ônus excessivo, configurando verdadeiro constrangimento ilegal.

A corroborar tal regramento, trago a colação o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE O RECOLHIMENTO DE FIANÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA QUE PRESSUPÕE A BOA-FÉ DO AGENTE – DISPENSABILIDADE DA FIANÇA – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 350 DO CPP –
ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR RATIFICADA.

Para o arbitramento da fiança, deve-se considerar, entre outras circunstâncias, as condições financeiras do acusado,
de modo que poderá ser dispensada quando demonstrada a impossibilidade de o paciente arcar com o seu pagamento, em razão da sua hipossuficiência, especialmente quando inexistem qualquer das hipóteses autorizadoras da prisão preventiva
, não havendo razão para mantê-lo segregado. (N.U 1025378-89.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023) (destaquei)

“HABEAS CORPUS – CRIME DE RECEPTAÇÃO - PRISÃO EM FLAGRANTE –
INSURGÊNCIA CONTRA A IMPOSIÇÃO DE FIANÇA, COMO CONDIÇÃO À LIBERDADE PROVISÓRIA – PACIENTE SEM CONDIÇÕES PARA PAGAR O VALOR FIXADO - HIPOSSUFICIENTE – POSSIBILIDADE DE DISPENSA
– ORDEM CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. Sendo a parte pobre no sentido legal e preenchidos os requisitos da liberdade provisória, deve ser aplicada a regra do art. 350 c/c art. 325, §1º, I, ambos do CPP, que dispensa o arbitramento da fiança. Ordem concedida, liminar ratificada.” (N.U 1016842-89.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 07/10/2022) (destaquei)

Ainda, no mesmo sentido, tem-se brilhante lição de Júlio F. Mirabete, confira-se:

“(...) nem sempre o acusado pode efetuar o pagamento da fiança, ainda que seja ela fixada no mínimo para a espécie (arts. 325 e 326) e nesse caso permite a lei à autoridade que a dispense, concedendo a liberdade provisória àquele que se revelar pobre, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328. A 'pobreza' a que a lei alude não é indigência, nem a necessidade de mendicância, mas a falta de recursos para prestar fiança sem que se acarrete sacrifícios ou privações referentes ao sustento do próprio acusado e de sua família (...)”
(Júlio F. Mirabete, in Código de Processo Penal Interpretado, 9ª edição, p. 876/877).

Ora, o não pagamento da fiança, por óbvio, é nítida demonstração de impossibilidade de seu recolhimento. A hipossuficiência da parte, conforme reiteradas decisões, é fator principal para a concessão da liberdade sem o recolhimento do valor da fiança.

No mesmo sentido, manifestou a douta Procuradora de Justiça ao consignar que:
“
No caso vertente, contudo, restou demonstrado que o valor arbitrado, a título de fiança, e exacerbado, ante a hipossuficiência presumida do paciente, o qual declarou renda mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais). Assim, necessária o afastamento da fiança.”

Assim, não é razoável manter o pagamento da fiança, sobretudo se considerada a atual situação econômica do paciente e a ausência dos requisitos da prisão preventiva, conforme já exposto pelo juízo
a quo
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
conceder a ordem
, para dispensar o paciente
José Carlos Florêncio Dos Santos
do depósito do valor arbitrado nos autos de origem, a título de fiança, ratificando a liminar anteriormente concedida
in totum
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024